Tribunal: TJES
Processo: 5002941-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002941-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSILENA MOREIRA DE PAULA
AGRAVADO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RELATOR(A):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002941-38.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ROSILENE MOREIRA DE PAULA DOS SANTOS
.

AGRAVAD
A
:
SM
S ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.
–
SMS SA
ÚDE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COISA JULGADA. VIOLAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS.
DESCUMPRIMENTO.
DEPÓSITO A MENOR. PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTÓRIA.

1. –
O acórdão id. 799966 – Pág. 1-9, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, manteve a respeitável sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou que a ré promovesse em 10 (dez) dias, “o pagamento dos honorários em favor do profissional médico descrito na exordial” cujo valor foi de R$15.235,00 (quinze mil duzentos e trinta e cinco reais) – id. 799840 – Pág. 21 – id. 799859 – Pag. 1-4 e demais gastos decorrentes do procedimento ao qual a autora precisava submeter-se para o tratamento e condenou a ré em honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). O venerando acórdão transitou em julgado no dia 10-07-2017 (id. 799967 – Pág. 1) e sobreveio o pedido de cumprimento de sentença (id. 799851 – Pág. 1-6).

2. - O depósito do valor de R$1.963,26 (mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), feito pela agravada,
difere daquele estabelecido na respeitável sentença e confirmado pelo venerando acórdão, qual seja, a quantia de R$15.235,00 (quinze mil duzentos e trinta e cinco reais). Verifica-se que o valor depositado pela agravada refere-se aos honorários para realização da cirurgia estabelecidos na tabela denominada Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM – id. 799849 – Pág. 1 e Pág. 8-9, mas restou consignado no acórdão que “não há nenhum respaldo na pretensão da apelante de limitação do valor dos honorários médicos ao quantum que ela desembolsaria na realização do procedimento com médico e hospital credenciados porque conforme orientação desta colenda Corte de Justiça ‘descabe impor os limites da tabela de honorários médicos (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98), quando não há médico credenciado na localidade em que os serviços devem e precisam ser prestados’ (Agravo Ap n. 035.09.016697-2, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 16-10-2012, data da publicação no Diário: 24-10-2012)”.

3. - Sob pena de violação à coisa julgada, deve a fase de cumprimento de sentença prosseguir pelo valor determinado na respeitável sentença e confirmado pelo venerando acórdão, devendo ser subtraído o valor que foi depositado pela agravada.

4. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
d
ar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de
202
2
.

PRESIDENTE RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002941-38.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ROSILENE MOREIRA DE PAULA DOS SANTOS
.

AGRAVAD
A
:
SM
S ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.
–
SMS SA
ÚDE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Rosilene Moreira de Paula dos Santos interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 799854 – Pág. 1-4), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0003814-95.2013.8.08.0024, requerido por ela contra SMS Assistência Médica Ltda. – SM Saúde, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso (id. 799838 – Pág. 1-13) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “procurou o plano de saúde recorrido da qual era conveniada, relatando que necessitava iniciar tratamento urológico, mas não estava encontrando médico urologista credenciado. Foi então informada que houvera um descredenciamento em massa dos médicos da especialidade e que, em razão disso, naquele momento, estavam impossibilitados de atendê-la”; 2) “buscou a tutela jurisdicional a fim de que o Plano, de algum modo, realizasse a cirurgia de que necessitava ou fosse compelido a arcar com o custo do procedimento, orçado em R$ 15.235,00 (quinze mil duzentos e trinta e cinco reais), já que não tinha recurso financeiro para tanto”; 3) “o processo foi sentenciado, fls. 130/135, culminando com a procedência dos pedidos constantes da exordial, além de consolidar a tutela provisória concedida às 36/39, dos autos”; 4) “Inconformado com a decisão, o Agravado interpôs Recurso de Apelação, cujo provimento foi negado por unanimidade, oportunidade em que foi ratificada a sentença do Juízo
a quo
como se extrai do ACÓRDÃO de fl. 181/190”; 5) “Intimado da decisão, o Executado permaneceu inerte, não apresentou qualquer outra defesa ensejando, desse modo, o trânsito em julgado da condenação, fato que ocorreu em 10/07/2017, como se extrai da fl. 196 dos autos”; 6) “a Exequente deu início à fase de Cumprimento de Sentença, ocasião em que o ora Agravado foi intimado para quitar, voluntariamente, as obrigações decorrentes da condenação, mas, não o fez, ensejando desse modo a aplicação da multa do § 1º do art. 523 do CPC”; 7) “o agravado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, deduzindo, em linhas gerais que: a) que o procedimento cirúrgico fora feito a expensas do plano; b) que a decisão liminar de fls. 36/39 determinou apenas o pagamento do valor da cirurgia; c) que os juros moratórios incidentes sobre as astreintes deveriam ser decotados”; 8) “A decisão interlocutória, contrariando a sentença outrora proferida, bem como a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que negou, por unanimidade, provimento às razões recursais, sem amparo de qualquer prova documental superveniente ao ACÓRDÃO, simplesmente, indeferiu o cumprimento de sentença”; 9) “a decisão interlocutória agravada está tendo ‘força rescisória’, capaz de desconstituir uma decisão outrora exarada, a propósito, pelo mesmo Juízo e pelo E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, posto que nada mais é do que o reexame de toda matéria já apreciada na fase de conhecimento e acobertada pelo manto da coisa julgada”; 10) “A despeito de qualquer juízo de valor, a Impugnação apresentada carece de ‘utilidade’ eis que se trata de matéria que já transitou em julgado e, mais, o impugnante não apresentou qualquer tema inovador capaz de modificar o Acórdão”; 11) “A r. decisão interlocutória agravada merece ser reformada, uma vez que não houve qualquer causa superveniente ao ACÓRDÃO, que justificasse alterar as razões ali deduzidas”; 12) “o processo transitou nas instâncias ordinárias, sem que jamais fosse apresentado qualquer documento comprobatório de pagamento ou qualquer outro elemento, mesmo superveniente à sentença, que justificasse o indeferimento do pedido de cumprimento de sentença”; 13) “tanto a decisão liminar quanto a sentença são expressas em determinar que o plano realizasse a cirurgia ou arcasse com os honorários médicos, porém, como nenhuma das obrigações foi cumprida, a decisão recorrida é equivocada”; 14) “o agravado depositou tão somente o valor de R$ 1.963,26 (um mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) que corresponde ao valor da cirurgia caso essa tivesse sido realizada às suas expensas, o que não foi o caso. (comprovante fl. 74 dos autos)”; 15) “visando sanar qualquer dúvida, é oportuno salientar que no curso de toda instrução processual, o Executado jamais se desincumbiu de apresentar qualquer documento hábil tais como: Nota Fiscal, Recibo de Pagamento, ou qualquer outro meio comprobatório da quitação integral do valor do pagamento a que fora condenado”; 16) “o juízo
a quo
formou sua convicção a partir de uma suposição que não reflete a realidade do processo, por que em momento algum da demanda foi postulado qualquer ressarcimento por eventual desembolso”; 17) “a decisão em apreço está amparada apenas na expressão ‘levando a crer’ que, nessas circunstâncias, com a devida vênia, é genérica, justamente porque de acordo com aquilo que preceitua o § 1º, inc. III e VI do art. 489 do CPC, ou seja, não demonstra os elementos formadores do convencimento do seu prolator, ante a ausência de motivação”; 18) “o fato de a decisão liminar determinar o depósito do valor da cirurgia, de a sentença confirmar aquela decisão, e o ACÓRDÃO ratificar por unanimidade a sentença sem que o agravado atendesse essas determinações, é motivo suficiente para demonstrar que houve descumprimento de ordem judicial”; 19) Afirmar que se trata de uma cirurgia de caráter eletivo contrariando um laudo médico, uma tomografia computadorizada, fls. 28/29, que diagnosticou: Paciente com cálculo coraliforme volumoso em Rim esquerdo, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC). LAUDO ANEXO revela-se um argumento insuficiente para extinguir o cumprimento de sentença”; 20) “a expressão, a meu ver, que serviu de base para extinguir o cumprimento de sentença, não se presta para fundamentar uma decisão nos termos do § 1º, incisos III e IV do art. 489, do CPC”.

O douto juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença porque compreendeu que “o pagamento integral referente aos honorários médicos tem cunho de obrigação de fazer e que o procedimento pretendido pela exequente, neste sentido, foi devidamente cumprido e é incontroverso, de modo que inexiste qualquer valor a ser pago à exequente sob essa rubrica, sob pena de enriquecimento ilícito. [...] a parte exequente realizou o procedimento cirúrgico almejado, fato incontroverso nos autos, bem como não prova no decorrer do processo que arcou com alguma despesa para a realização da referida cirurgia, levando a crer que a parte executada cumpriu com a obrigação de fazer a ela imposta”. Nessa linha de raciocínio, concluiu que não houve descumprimento de decisão judicial referente à intimação da executada para efetuar o depósito do montante correspondente ao procedimento cirúrgico e reconheceu existir excesso na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais e definiu como marco inicial para incidência dos juros moratório “a data do trânsito em julgado da Sentença que a fixou, ou seja, em 10/07/2017, conforme certidão de trânsito às fls. 196”.

O acórdão id. 799966 – Pág. 1-9, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, manteve a respeitável sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou que a ré promovesse em 10 (dez) dias, “o pagamento dos honorários em favor do profissional médico descrito na exordial” cujo valor foi de R$15.235,00 (quinze mil duzentos e trinta e cinco reais) – id. 799840 – Pág. 21 – id. 799859 – Pag. 1-4 e demais gastos decorrentes do procedimento ao qual a autora precisava submeter-se para o tratamento e condenou a ré em honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). O venerando acórdão transitou em julgado no dia 10-07-2017 (id. 799967 – Pág. 1) e sobreveio o pedido de cumprimento de sentença (id. 799851 – Pág. 1-6).

O douto juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença considerando que a agravada realizou depósito do valor de R$1.963,26 (mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) e com isso teria restado cumprida a obrigação. Entretanto, referido valor difere daquele estabelecido na respeitável sentença e confirmado pelo venerando acórdão, qual seja, a quantia de R$15.235,00 (quinze mil duzentos e trinta e cinco reais). Verifica-se que o valor depositado pela agravada refere-se aos honorários para realização da cirurgia estabelecidos na tabela denominada Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM – id. 799849 – Pág. 1 e Pág. 8-9, mas restou consignado no acórdão que “não há nenhum respaldo na pretensão da apelante de limitação do valor dos honorários médicos ao quantum que ela desembolsaria na realização do procedimento com médico e hospital credenciados porque conforme orientação desta colenda Corte de Justiça ‘descabe impor os limites da tabela de honorários médicos (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98), quando não há médico credenciado na localidade em que os serviços devem e precisam ser prestados’ (Agravo Ap n. 035.09.016697-2, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 16-10-2012, data da publicação no Diário: 24-10-2012)”.

Deve, portanto, sob pena de violação à coisa julgada, prosseguir a fase de cumprimento de sentença pelo valor determinado na respeitável sentença e confirmado pelo venerando acórdão, devendo ser subtraído o valor que foi depositado pela agravada.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, rejeito a impugnação apresentada pela devedora e determino o seguimento da fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.